Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700299-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA MEIRELES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no: 0704803-49.2024.8.07.0009, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que “não há que se falar em nulidade de citação, como requer a parte executada, porquanto a operadora do plano de saúde responde solidariamente pelos prejuízos resultantes do cancelamento irregular do plano de saúde, bem como pela negativa de realização de cirurgia. Ademais, sabe-se que, em se tratando de relação de consumo, as obrigações avençadas são de responsabilidade solidária entre os fornecedores do serviço, atingindo igualmente todos que se encontrem na cadeia de consumo, independentemente da área de sua atuação, ou seja, independentemente de ser operadora de plano de saúde ou de ser mera administradora de benefícios”. No presente agravo de instrumento a agravante/executada alegou que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, eis que jamais formalizou qualquer negócio jurídico com a agravada. Aduziu que se tratam de empresas homônimas, todavia, não possuem nenhum vínculo. Destacou que, por equívoco das partes, os dados da agravante vêm sendo informado em várias ações judiciais, muitas vezes em razão de que a verdadeira empresa responsável usa de todas as formas para ocultar os seus dados, conforme se verifica no contrato acostado aos autos, no qual não consta o CNPJ da empresa contratada. Sustentou a manutenção da decisão de primeiro grau irá trazer severos prejuízos a agravante, eis que não tem qualquer relação contratual com a agravada, todavia, fora condenada a reestabelecer serviços que sequer presta. Defendeu que sofrerá enormes prejuízos com a manutenção da decisão agravada, caso o efeito suspensivo não seja concedido, tendo em vista a possibilidade de incidência de multa diária em caso de descumprimento da sentença. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante. Preparo recolhido (ID 68741999). É o relatório. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em análise preliminar, verifico que se encontram presentes a verossimilhança das alegações e os riscos de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a natureza de irreversibilidade da medida, acaso levado a efeito a determinação exarada, fazendo-se necessária a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo, a fim de que se aguarde o julgamento do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora